Tribunal: TJBA
Processo: 8050103-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050103-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE IMOVEIS SANTANA DE IPIAU LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS

AGRAVADO: GILDASIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MACHADO PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da decisão que indeferiu seu pedido de concessão de tutela provisória de urgência, relacionado à imissão provisória na posse do imóvel reivindicado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, na origem, a agravante preencheu os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência, cujo objeto é a imissão provisória na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Considerando-se que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, cabe a este órgão julgador a apreciação somente do que foi decidido na origem, sob pena de supressão de instância.

4. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

5. Para a concessão de mandado de imissão na posse, em caráter provisório, é mister que o interessado comprove a propriedade sobre o bem, individualizando-o, bem assim a natureza injusta da posse de terceiro.

6. No caso dos autos, embora esteja demonstrada a propriedade do bem, devidamente individualizado, não há elementos comprobatórios em relação ao caráter da posse, ou seja, não há como se identificar se o agravado exerce posse injusta.

7.
A ausência desses dados impede a formação do convencimento acerca da configuração do esbulho, não se podendo presumir a má-fé do agravado ou a sua resistência injustificada à desocupação.

8. Há de se aguardar a instrução probatória, não havendo prejuízos acaso a imissão na posse seja determinada, eventualmente, ao final.

IV. Dispositivo e tese

9. Decisão mantida.

10. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8050103-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
COMERCIAL DE IMOVEIS SANTANA DE IPIAU LTDA
e como apelada
GILDASIO DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relatório